Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711968-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ROSEANNE RODRIGUES DE DEUS D E S P A C H O Intime-se a UNIMED para se manifestar acerca da petição e documento acostado pela apelada (ID 39400862), bem como sobre a possibilidade de realização de audiência de conciliação. Prazo de 5 (cinco) dias. Retire-se o feito de pauta (ID 38751477). Brasília, 19 de setembro de 2022 18:00:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador